Tribunal: TJSP
Processo: 2255155-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Superendividamento
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação à r. decisão que indeferiu a tutela antecipada para limitar os descontos incidentes sobre seus proventos ao patamar máximo de 30%.
2. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. Afastados. Plausibilidade do direito não demonstrada nesse momento (CPC/15, art. 300), valendo salientar que inexiste pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação à r. decisão que indeferiu a tutela antecipada para limitar os descontos incidentes sobre seus proventos ao patamar máximo de 30%.
2. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. Afastados. Plausibilidade do direito não demonstrada nesse momento (CPC/15, art. 300), valendo salientar que inexiste pedido de revisão de cláusulas contratuais e os débitos foram reconhecidos. Caso em que se mostra prematura a tutela de urgência pleiteada. Necessidade da realização da audiência de conciliação, inclusive, para que se saiba o grau de endividamento e comprometimento da renda da parte (CDC, arts. 104-A e seguintes). Encaminhamento dos autos ao CEJUSC já determinado pelo MM. Juízo "a quo".
3. RECURSO DESPROVIDO